Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012664-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (IMPETRANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JONAILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 003.566.931-47 (PACIENTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE RISCO DE VIDA DO BENEFICIÁRIO – SERVIDOR DO SERVIÇO DE ESGOTO – GASES TÓXICOS – APARELHO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE RETIRADA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ
– MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENSÃO QUE ABRANGE O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – CPP, ART. 647 –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC no 162905/2016).

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto. (N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, impetrado em favor de
Jonailson da Costa Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que responde ao processo executivo de pena n. 2000832-86.2021.8.11.0064, cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto com uso de tornozeleira na Comarca de Rondonópolis. Asseverou que é colaborador cooperado em autarquia pública municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, exercendo o cargo de encarregado do Serviço de Esgoto, designado para coordenar equipes, acompanhar e prestar serviços fora de seu horário de trabalho costumeiro quando necessário.

Aduziu que a sua atividade laboral exige sua entrada nas estações elevatórias de esgotos, onde tem contato direto com gases químicos (metano, sulfeto de hidrogênio, oxigênio e etc.), situação em que o uso do equipamento de monitoração eletrônica causa-lhe riscos contra a sua integridade física, podendo ocorrer incêndio ou explosões. Desta forma, requereu a flexibilização no que se refere aos horários devido ao trabalho e a retirada imediata da tornozeleira para exercer suas atividades profissionais sem risco algum, sendo a pretensão indeferida pela autoridade judicial.

A autarquia a qual o beneficiário presta serviço através de declaração informou que o mesmo vem sofrendo risco, tendo em vista que o equipamento de monitoramento eletrônico pode provocar a reação inflamável de incêndio em caso de qualquer falha em contato com os gases em que o recuperando é exposto. Assim, afirmou que é de extrema importância a retirada deste equipamento.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja determinado a retirada imediata da Tornozeleira Eletrônica do Paciente, diante do constrangimento ilegal decorrente da adoção da medida extremada e injustificada (id. 133349688). Junta documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão id. 133572184.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 133852656).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (id. 134011692), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
–
PRELIMINAR PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DO WRIT –
MÉRITO
– RETIRADA DA TORNOZELEIRA – INADMISSIBILIDADE.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

A douta Procuradoria Geral de Justiça em preliminar aduziu que o mérito do presente
writ
versa sobre matéria de recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, haja vista ser todo o questionamento baseado em decisão proferida pelo juízo da execução penal, não devendo ser conhecido o presente
writ
.

De fato, a presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 22 de junho de 2022, não impugnada por agravo à execução penal.

Todavia, o c. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Ainda, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso do processo executivo de pena repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente. ”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Por fim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Mérito
.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Jonailson da Costa Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustentou que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000832-86.2021.8.11.0064, cumprindo pena, atualmente, em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, na Comarca de Rondonópolis.

Afirmou que o uso do equipamento de monitoração eletrônica causa riscos à integridade física do paciente, uma vez que ele é encarregado do serviço de esgoto da Autarquia Pública Municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis; e a função por ele exercida exige sua entrada nas estações elevatórias de esgotos, locais onde tem contato direto com gases químicos (metano, sulfeto de hidrogênio, oxigênio, etc.) e nos quais o uso do citado equipamento pode resultar em incêndio ou explosões.

Asseverou que o paciente foi designado para coordenar equipes e, quando necessário, acompanha e presta serviços fora de seu horário de trabalho costumeiro, motivo pelo qual postulou a flexibilização dos horários de uso da tornozeleira e a sua retirada imediata para exercer suas atividades profissionais, a fim de evitar riscos, contudo a pretensão foi indeferida pela autoridade judicial acoimada de coatora.

Relatou que a autarquia na qual o beneficiário presta serviços emitiu uma declaração informando que ele vem sofrendo risco,
“tendo em vista que o equipamento de monitoramento eletrônico pode provocar a reação inflamável de incêndio em caso de qualquer falha em contato com os gases em que o recuperando é exposto”
, razão pela qual entende que é imprescindível a retirada do equipamento em questão.

Alegou que
“a decisão atacada carece de motivação, o que evidencia uma coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico, devendo a mesma ser revogada”
.

Pois bem.

Emerge dos autos que o beneficiário anexou
declaração
da COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviço de Rondonópolis, afirmando que o monitoramento eletrônico está gerando muitos transtornos ao paciente, pois necessita adentar nas estações de elevatória de esgoto onde contém gás químico, com possibilidade de ocasionar incêndio ou explosão (id. 133349690); abaixo assinado de boa conduta 9id. 133349698);
declaração
da COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviço de Rondonópolis, afirmando que o paciente presta serviço desde 03 de novembro de 2008 até a presente data na função de encarregado de serviços de esgoto (id. 133349697); declaração da SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis que o beneficiário é um excelente funcionário e a possibilidade de perder o emprego e fonte de renda (id. 133349696); procuração (id. 133367150); declaração de hipossuficiência (id. 133367152); e, decisão do magistrado indeferindo o pedido de retirada da tornozeleira (id. 133367155).

Peço vênia para transcrever a decisão anexada nos autos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado JOANILSON DA COSTA SANTOS, qualificado.

2. Aportou aos autos pedido por intermédio de Defesa Constituída pela reconsideração da decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica (seq.78).

3. O MPE manifestou-se desfavorável ao pedido (seq.83).

4. Por hora, o Juízo está a
indeferir
o pleito defensivo, ante a ausência de fatos novos que ensejem a alteração da decisão proferida.

5. Ressalta-se que os pedidos de autorização de trabalho em dias e horários excepcionais a serem realizados pelo sentenciado deverão ser previamente solicitados com a comprovação necessária a este Juízo, não havendo a possibilidade de deferimento do pleito sem que haja dia e horário comprovados.

6. AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos para posteriores providencias.

7. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Rondonópolis, 22 de junho de 2022.”
(id. 133367155).

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“(...) Trata-se de executivo de pena atinente ao paciente JONAILSON DA COSTA SANTOS, que fora condenado: (a) pela prática do crime descrito no art. 158, caput, do CP, à pena de 04 (quatro anos e 08 (oito) meses de reclusão; (b) pela prática do crime descrito no art. 158, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; (c) pela prática do crime descrito no art. 344 do CP, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Dessume-se dos autos que, este Juízo reconheceu a prescrição retroativa em relação ao delito descrito no art. 344 do CP, oportunidade em que readequou o regime de cumprimento de pena ao regime semiaberto, dada a soma das penas impostas ao paciente.

Empós, fora o paciente admoestado das condições a cumprir no regime semiaberto

(...) como é do notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, os penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto vem sendo beneficiados com a prisão domiciliar.

(...)

Desta forma, o Juízo fixou, dentre outras o uso do monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em Juízo. Após a colocação do paciente em liberdade, posteriormente fora instalado o monitoramento eletrônico(...)”

A monitoração eletrônica está prevista na Lei de Execuções Penais como uma forma de fiscalização a determinados fatos: a) saída temporária no regime semiaberto; b) prisão domiciliar.

As regras do regime semiaberto estão previstas no artigo 35, do Código Penal. Contudo, diversas comarcas não possuem estabelecimento adequado para cumprimento do regime em questão, motivo pelo qual em diversas oportunidades os apenados cumprem o regime semiaberto nas condições da domiciliar, ou seja, com cumprimento de condições fixadas pelo juízo.

Calha destacar que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de afastamento do monitoramento eletrônico diante da ausência de fatos novos que ensejem a alteração da decisão proferida. Entretanto, o paciente deixou de anexar a decisão anterior com os fundamentos da negativa de retirar a tornozeleira eletrônica, fundamental para análise da pretensão no presente
writ
.

Não obstante a ausência de documentação para demonstrar de plano o constrangimento ilegal alegado, é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ainda, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao beneficiário
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Por todo exposto, conheço do writ; e no mérito, denego a ordem impetrada em favor de
Jonailson da Costa Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022